Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 218-C, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, POR AGENTE QUE MANTEVE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO COM A OFENDIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas da conduta tipificada no artigo 218-C, § 1o, do Código Penal, se as declarações da vítima foram corroboradas pelo acervo oral produzido, os quais comprovaram que o réu divulgou para amigos em comum vídeo íntimo contendo cenas de sexo entre o denunciado e a ex-namorada, sem o consentimento dela.
2. Recurso conhecido e desprovido.